Tribunal: TJPA
Processo: 0846177-65.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846177-65.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERO INCONFORMISMO DA PARTE
- IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, impossibilidade de rediscussão da matéria na via eleita. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

2. Matéria apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo da Embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

3. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

4. Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como embargados
ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO
e

do
V.
ACÓRDÃO DE ID 9804531.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0846177-65.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA
:
ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO

EMBARGADO
:
ACÓRDÃO DE ID 9804531

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
ANA DA PAIXAO RIVAS DE CARVALHO
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID 9804531
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPATÓRIA DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 3º, INCISO II DA RN º. 63/2003 DA ANS – AUMENTO DE CERCA DE 92,92% (NOVENTA E DOIS VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) – DESCUMPRIMENTO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TEMA Nº 952 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO CIVIL – DANO MATERIAL – CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC

– APLICAÇÃO DA MULTA, ESTABELECIDA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.026 DO CPC – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO – CABIMENTO – DIREITO DE RECORRER DA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AMPARADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E PRESUMIDAMENTE ACEITA PELAS PARTES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA -

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a apelante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
Embargos de Declaração (ID
9940652
).

Alega, em síntese, que o acordão embargado teria sido omisso ao
deixar de consignar ponderação sobre o cálculo apresentado pela Operadora UNIMED Belém em seu recurso e em sua contestação, demonstrando, de maneira inequívoca, o cumprimento dos dispositivos constantes da RN 63 da ANS, de que o referido cálculo, além de apresentar a absoluta observância às normas que regulamentam o setor, ainda expôs a obediência ao entendimento consolidado do STJ.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, com base na argumentação erigida, atribuindo efeito modificativo ao julgado ora embargado, dando total provimento ao recurso de apelação, requerendo ainda o prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões (ID
10300060), pugna a parte apelada pelo improvimento dos aclaratório e manutenção do decisum embargado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
teria
deixado de consignar ponderação sobre o cálculo apresentado pela Operadora UNIMED Belém em seu recurso e em sua contestação, demonstrando, de maneira inequívoca, o cumprimento dos dispositivos constantes da RN 63 da ANS, de que o referido cálculo, além de apresentar a absoluta observância às normas que regulamentam o setor, ainda expôs a obediência ao entendimento consolidado do STJ.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade acima do dobro, passando de R$585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), para R$1.129,00 (hum mil, cento e vinte e nove reais).

À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, descumprindo, inclusive, o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o dispositivo acima citado, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.”

Conforme restou evidenciado no decisum embargado, a matéria que a ora embargante objetiva discutir,
encontra-se estabilizada na demanda, estando acobertada pelo instituto da preclusão, a teor do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ademais, considerando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Ngritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/11/2022